Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707454-28.2022.8.07.0008 RECORRENTE: YVIS LOPES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. MAJORAÇÃO DE 2/3. AUSÊNCIA DE LESÕES. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA. REDUÇÃO DE 2/3. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, impositiva a condenação do acusado confesso, ainda que parcialmente. 2. Inviável tese de desclassificação do latrocínio tentado para a figura do roubo majorado, haja vista que os relatos das vítimas, reforçados pelas imagens do circuito interno, atestam o animus necandi do apelante, cujo intento não foi atingido por reação instintiva da vítima. 3. Analisadas corretamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes, circunstâncias do crime de roubo e consequências do crime -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, responde à gravidade do crime. 3. Seguindo jurisprudência do Colendo STJ, reduz-se a pena privativa de liberdade, pela tentativa branca ou incruenta de latrocínio, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Precedente (STJ - AgRg no AREsp 2207369: 2207369 SP 2022/0284700-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 13/12/2022). 4. Praticados dois delitos diferentes, nas mesmas condições de tempo e lugar, regular a aplicação das penas com o favor legal do concurso formal (art. 70, CP) 5. Deu-se provimento parcial ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 65, inciso II, alínea "d", e 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo majorado, porquanto não estava presente o dolo de matar, bem como a consequente revisão na dosimetria da pena. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJGO. Argumenta, ainda, pela sua absolvição por insuficiência de provas. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 65, inciso II, alínea "d", e 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58407408): “(...) Inviável tese de desclassificação do latrocínio tentado para a figura do roubo majorado, haja vista que os relatos das vítimas, reforçados pelas imagens do circuito interno, atestam o animus necandi do apelante, cujo intento não foi atingido por reação instintiva da vítima.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de absolvição por insuficiência de provas, porquanto o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe 7/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021